Tribunal: TJSP
Processo: 0000099-58.2011.8.26.0624
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000099-58.2011.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é recorrente JUNIOR
JOSE SILVA DA COSTA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000099-58.2011.8.26.0624 -Voto no 45661 (GB)
2
Voto:
45661
RESE:
0000099-58.2011.8.26.0624
Comarca:
Tatuí
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Recorrente:
Júnior José Silva da Costa
Recorrido:
Ministério Público
Vistos...
Cuida-se de recurso em sentido
estrito contra respeitável decisão que pronunciou Júnior José Silva
da Costa por supostamente ter cometido o delito previsto no artigo
121, § 2o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal (fls. 385/393).
Recorre
o
réu,
buscando
a
absolvição sumária sob a tese de legítima defesa ou a
desclassificação da conduta para lesão corporal. Sustenta ainda
desistência voluntária. Subsidiariamente, requer o afastamento das
qualificadoras (fls. 406/412).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 424/429), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 431) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo não
provimento do reclamo recursal (fls. 440/453).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000099-58.2011.8.26.0624 -Voto no 45661 (GB)
3
É o relatório.
A decisão de pronúncia encerra
mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, devendo o
Julgador afirmar a prova da materialidade do fato e a existência de
indícios suficientes da autoria para remeter o caso ao julgamento
pelo Tribunal do Júri.
E, para tanto, a fim de não exercer
qualquer influência no ânimo dos jurados, a decisão interlocutória
mista, ou sua confirmação em sede recursal, deve ser exarada em
termos sóbrios e comedidos, em conformidade com o § 1o do artigo
413 do Código de Processo Penal (com a redação dada pela Lei no
11.689/08).
A
acusação
provisoriamente
admitida é a de que, no dia 24 de novembro de 2011, Júnior José
Silva da Costa tentou matar Adriano Silva Melo, por motivo fútil e
recurso que dificultou a defesa, não se consumando o delito por
circunstâncias alheias a sua vontade.
Consta
na
denúncia
que
o
denunciado era colega de trabalho da vítima e ambos dividiam um
alojamento com outros empregados da firma em que trabalhavam.
No dia dos fatos, ao chegar no alojamento, o denunciado deparou-se
com a vítima jogando videogame com outro companheiro quando
então indagou onde estava seu colchão. Ante a ausência de resposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000099-58.2011.8.26.0624 -Voto no 45661 (GB)
4
JÚNIOR colocou-se defronte à televisão, obstruindo a visão daqueles
que jogavam, oportunidade em que a vítima se levantou e colocou a
mão no seu ombro para que ele se afastasse. Irritado com a conduta
de Adriano, o recorrente deliberou matá-lo. Para tanto, JÚNIOR foi até
a cozinha e armou-se com uma faca. Ato contínuo, sem que as
pessoas, notadamente a vítima, percebesse que trazia consigo a arma
branca, o denunciado aproximou-se de Adriano e, de inopino ou
prévio aviso, desferiu um golpe contra o pescoço da vítima, dando
causa ao ferimento “corto-contuso extenso e profundo na região
cervical direita”. O homicídio não se consumou por circunstâncias
alheias à vontade do recorrente, eis que, iniciada a sua execução, a
vítima foi eficazmente socorrida, sobrevivendo ao esfaqueamento. O
crime foi praticado por motivo fútil, já que o réu deliberou a morte da
vítima apenas porque esta não lhe respondeu onde estava seu colchão
e tentou retirá-lo da frente da televisão, cuja visão o acusado obstruía
deliberadamente, demonstrando a desproporção entre sua conduta e
sua causa moral. Foi também praticado mediante recurso que
dificultou a defesa do ofendido, uma vez que JÚNIOR agiu de inopino,
golpeando a vítima sem que ela esperasse ou pudesse se defender do
ataque homicida.
A materialidade está demonstrada
pelo laudo de lesão corporal (fls. 60).
Quanto à autoria, há indícios
suficientes contra o recorrente.
Júnior José admitiu a autoria em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000099-58.2011.8.26.0624 -Voto no 45661 (GB)
5
legítima defesa. Disse que indagou a pessoa conhecida por “Tripa”,
alcunha do primo do ofendido, sobre o desaparecimento de seu
colchão. O ofendido interveio na discussão, passou a mão em suas
costas, ofendeu-o e lhe desferiu um chute, fazendo com que caísse
sobre “Tripa”. Para se defender, pegou a faca e o atingiu no pescoço,
fugindo em seguida.
O ofendido, por sua vez, imputou a
autoria ao apelante. Declarou que estava jogando video game,
quando o apelante apareceu e indagou sobre o colchão,
permanecente em frente ao aparelho de televisão. Colocou as mãos
sobre o ombro do recorrente para ele sair, o qual possivelmente
estava embriagado. O recorrente se retirou, o que o motivou a
retornar para o jogo. Instantes após, foi surpreendido pelo
recorrente, que o atacou pelas costas com uma faca, o qual
empreendeu fuga. Tentou persegui-lo, mas não conseguiu detê-lo.
No mesmo sentido, a testemunha
presencial José Nildo Lopes Timóteo, que disse que prestou socorro
à vítima, acompanhando-a ao pronto atendimento.
Os policiais militares Mauro Sergio
Mota e Luciano Donizete Rodrigues da Silva diligenciaram ao local
para atender a ocorrência. Quando chegaram, a vítima já havia sido
socorrida. Em contato com José Nildo, este lhes informou que, após
uma discussão, o recorrente golpeou a vítima pelas costas com uma
faca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000099-58.2011.8.26.0624 -Voto no 45661 (GB)
6
Com tal realidade, a pronúncia era
mesmo de rigor.
Há
indícios
de
autoria
pelo
interrogatório do réu e relato das testemunhas.
Os
argumentos
para
desclassificação da conduta, reconhecimento de legítima defesa e
desistência voluntária não se afiguram flagrantes e incontroversos,
plenamente evidenciados, para que pudessem ser acolhidos nesta
fase. Com efeito, necessário para elucidação a amplitude do Tribunal do Júri, a quem
constitucionalmente cabe decidir acerca de eventual dúvida
relacionada com a conduta delitiva.
Há indícios de que o recorrente
atacou a vítima pelas costas, de inopino, circunstâncias que podem
se amoldar a qualificadora de recurso que dificultou a defesa.
Do mesmo modo, a qualificadora
de motivo fútil, pois há elementos no sentido de que o ataque foi
motivado porque a vítima tentou afastar o recorrente da frente do
aparelho de televisão, sem lhe responder sobre o colchão.
Ante
o
exposto,
NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000099-58.2011.8.26.0624 -Voto no 45661 (GB)
7
PROVIMENTO ao recurso.